Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707208-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DILMO AGUIAR D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opõe Embargos de Declaração em face da Decisão pela qual foi declarado prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade em razão de a tutela recursal buscada estar relacionada ao reconhecimento do comparecimento espontâneo do réu aos autos com a determinação da realização de atos de constrição patrimonial. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da Decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações da parte refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, o comparecimento espontâneo posterior do embargado, bem como a notícia de parcelamento do débito, em que pese ainda não tenham sido analisadas pelo juízo de origem, alteram o contexto fático no qual foi interposto o presente recurso. Válido consignar que a apreciação das questões pelo magistrado de origem se dará através de decisão, a qual poderá ser objeto de novo recurso. Assim, inexistente qualquer vício na decisão recorrida. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Rejeito, nesses termos, os presentes embargos de declaração. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator